Tribunal: TJES
Processo: 5018851-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018851-66.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LILIANE MARIA REIS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de execução penal interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que indeferiu pedido de prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a apenada faz jus à concessão de prisão domiciliar em razão da maternidade de filhos menores acolhidos institucionalmente, diante da alegada ausência de outro responsável legal e da suposta imprescindibilidade da presença materna.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de prisão domiciliar a apenadas mães de menores depende da demonstração da imprescindibilidade da presença da condenada para os cuidados dos filhos, não bastando a simples existência de vínculo materno.
Relatórios sociais constantes dos autos demonstram que os menores estão acolhidos em instituição, frequentando escola, com acompanhamento médico e psicológico, e com visitas assistidas à genitora e à avó paterna, que atua na preservação dos vínculos afetivos.
Consta dos autos notícia de prática de maus-tratos, eis que a agravante teria submetido as filhas a privações alimentares e abandono, em razão de dependência de substâncias entorpecentes, o que caracteriza ambiente de risco.
A jurisprudência do STJ estabelece que o benefício da prisão domiciliar não é aconselhável quando os menores já se encontram protegidos e bem assistidos, e quando a própria genitora oferece risco à sua integridade e desenvolvimento, conforme precedentes citados.
A situação concreta afasta a excepcionalidade exigida para concessão do benefício, tendo em vista que não se verifica o requisito da imprescindibilidade da apenada aos cuidados dos menores.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, III; Código Penal, art. 136, § 3º, c/c art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 847.941, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024, DJe 12.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5018851-66.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LILIANE MARIA REIS DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: LUCIANO SOUZA CORTEZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
a
gravo de
e
xecução
p
enal interposto pela defesa de
LILIANE MARIA REIS DE OLIVEIRA
, inconformada com a decisão acostada no movimento
150
.1
da Execução Penal
n
º 2000833-49.2023.8.08.0011
(id 11230185)
, proferida pel
a
magistrada da 2
ª
Vara
Criminal d
a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
, que
indeferiu seu pedido de prisão domiciliar
.

Em razões recursais sediadas no mov. 159.1 (id 11230186), a agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau, tendo em vista o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da prisão domiciliar, eis que “
[...] é mãe de três filhos menores de 10 anos,
sendo que dois deles

[...]

estão abrigados na instituição Aprisco Rei Davi, devido à ausência de outra pessoa que possa prover os cuidados necessários
”.

Pois bem.

O artigo 117, da Lei de Execução Penal, que dispõe acerca da possibilidade de recolhimento do reeducando em residência particular, restringe a hipótese aos apenados que estejam cumprindo pena em regime aberto, nos seguintes termos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante.

Todavia, a jurisprudência pátria firmou entendimento de que também é cabível a prisão domiciliar quando faltarem vagas em estabelecimento compatível com o regime a que faz jus o apenado, por razões humanitárias, quando o apenado, condenado a cumprir pena em regime semiaberto ou fechado, for portador de doença grave e se encontrar em comprovado estado de saúde debilitado, demostrada a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, e quando seja gestante ou o único responsável por filho menor ou deficiente físico ou mental com até 12 (doze) anos de idade.

In casu
, analisando atentamente os documentos anexados aos autos, observo que a agravante foi condenada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, já tendo cumprido aproximadamente 01 (um) ano e 08 (oito) meses da reprimenda que lhe foi imposta.

Aduz a defesa que a apenada teria comedido tal crime no ano de 2013, e que ação penal instaurada somente transitou em julgado em 20 de abril de 2023, e que “
Em todo esse período ela permaneceu livre e não se envolveu em nenhum outro delito.
”.

Aduz ainda, que “
[...] é mãe de três filhos menores de 10 anos,
sendo que dois deles
[...]
estão abrigados na instituição Aprisco Rei Davi, devido à ausência de outra pessoa que possa prover os cuidados necessários
”.

Por fim, ressalta que a decisão ora objurgada “
[...] pune não só a reeducanda, mas principalmente seus filhos menores de dez anos, que estão internados em instituição de abrigo para menores, o que equivale dizer que crescerão sem identidade familiar, sem referência do lar materno, que é imprescindível para a formação da personalidade dessas crianças
”.

Em que pese o teor das alegações da defesa da agravante, tenho que não deve ser acolhido o seu pedido de prisão domiciliar.

Nessa quadra, destaco, de acordo com o asseverado
pel
a
magistrada da 2
ª
Vara
Criminal d
a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
,
na primeira decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar para a
reeducanda
LILIANE MARIA REIS DE OLIVEIRA
(mov. 1
01.1
),
que
o relatório social
incluso no mov. 87
destacou que:

[...]
as menores H. L. e H. V. encontram-se abrigadas desde o dia 02/04/2024, sob medida protetiva da justiça, e bem cuidadas, frequentando a escola e bem de saúde. Consta ainda, que as menores já tiveram passagem no local em abril de 2023, devido ao uso abusivo de drogas da genitora. Após o acompanhamento da equipe e audiência, os menores foram autorizados a viveram sob os cuidados da genitora desde o dia 30/01/2024. Durante o período em que estiveram com a mãe, as crianças permaneceram bem cuidadas e matriculadas na escola. Porém a menor H. L. não compareceu nenhum dia na escola.

Costa ainda no relatório, que até o dia da visita da equipe na unidade prisional, ou seja, 02/05/2024, nenhum familiar se prontificou a realizar os cuidados com as menores.

Não há dúvidas de que neste momento as menores estão protegidas e bem acompanhadas pela justiça, já que a reeducanda apresenta problemas com dependência química.

Observo ainda,
q
ue
posteriormente foi formulado novo pedido de prisão domiciliar
,
razão pela qual novamente foi solicitada a confecção de relatório social da apenada, além de relatório acerca do processo de acolhimento das crianças H. L. D. O. P. e H. V. D. O. acolhidas no SAIM Aprisco Rei Davi.

Por ser oportuno, registro que o relatório acostado no mov. 144.1,
a
sseverou a necessidade de manutenção do acolhimento dos menores,
bem como que as crianças estão
sendo “
[...]
encaminhadas ao Sistema Prisional, uma vez por mês no período de vinte minutos para realizar visita assistida a genitora
[...]
”, e que
a avó paterna
“
[...]
comparece de forma quinzenal no SAIM – Aprisco Rei Davi na finalidade de preservar os vínculos de afinidade e afetividade com as crianças em questão
[...]
”.

Consta, ainda,
que elas frequentando regularmente uma inst
it
uição
de ensino, e que
estão recebendo
acompanhamento médico e
psicológico regular.

Também merece ser registrado,
conforme informações prestadas pelo Juízo
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
,
que a ora agravante restou
denunciada pela suposta prática do crime de maus-tratos
, uma vez que teria exposto as suas filhas a perigo de vida
e saúde, ao privar as mesmas de alimentação e de cuidados básicos.

Por ser oportuno, transcrevo o seguinte trecho da denúncia ofertada:

Consta do Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia que, entre os meses de março de 2023 e janeiro de 2024, no bairro Independência, nesta cidade,
a denunciada Liliane Maria Reis de Oliveira expôs a perigo a vida e saúde de suas filhas, H. V. d. O. de 7 (sete) anos de idade e H. L. d. O. de 3 (três) anos de idade, pessoas sob sua autoridade, privando-as de alimentação e cuidados indispensáveis
, conforme BU n
º
50603550.

De acordo com os elementos coligidos, a Denunciada, em razão do uso constante de entorpecentes, vendeu alimentos e objetos do lar para sustentar seu vício, negligenciando as necessidades básicas das filhas menores, ao deixar de oferecer uma alimentação balanceada e adequada, contando com a doação de alimentos realizadas por vizinhos próximos.

Consta ainda dos autos que, em diversas ocasiões, Liliane deixava suas filhas sozinhas em casa, sem qualquer supervisão adequada, sob a guarda exclusiva da irmã mais velha H. V., enquanto saía para à rua no intento de fazer uso de substâncias entorpecentes.

A Denunciada admitiu, em interrogatório, que realizou a venda de alimentos e pertences da residência, deixando as filhas “
passarem fome
”. Além disso, narrou que em algumas ocasiões, levava sua filha H. V., à noite, para comprar “
drogas
”. Relatou ainda que, permitiu que ambas as filhas permanecessem sem frequentar a escola por um período de 1 (um) ano.

As vítimas menores de idade, ouvidas em depoimento especial, confirmaram em juízo a ocorrência dos fatos.

Assim procedendo, está a denunciada
LILIANE MARIA REIS DE OLIVEIRA
, incursa nas reprimendas do tipo penal previsto no
artigo 136, §3º (duas vezes), na forma do art. 69, ambos do Código Penal
.

Assim,
em conformidade com o delineado pelo magistrado
a quo
,
entendo que a prisão domiciliar trata-se de medida excepcional e não deve ser concedida com base apenas no fato de a condenada ser genitora de
criança
menor de 12 (doze) anos,
e que
no presente caso
não deve ser concedido tal benefício, uma vez que
não
rest
ou
demonstrad
a
a imprescindibilidade da reeducanda para os cuidados
delas,
mas sim o contrário,
tendo em vista o ambiente de risco que as suas filhas estavam inseridas quando sob a guarda dela,
e que atualmente estão recebendo
todo o acompanhamento no abrigo onde estão acolhidos.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LONGA PENA A CUMPRIR. PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DA NETA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RÉ CONDENADA POR COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA ONDE COABITAVA COM OS NETOS, EMPREGANDO-OS NA EMPREITADA CRIMINOSA. ADOLESCENTE SOB OS CUIDADOS ESPECIAIS EM ABRIGO MUNICIPAL. BENEFÍCIO NÃO ACONSELHADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de apenada que cumpre pena de reclusão em regime fechado por tráfico de drogas, pleiteando prisão domiciliar para cuidar de sua neta, menor de idade, que se encontra em acolhimento institucional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a apenada faz jus à prisão domiciliar em razão da necessidade de cuidar de sua neta, considerando as circunstâncias do caso concreto. III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência admite a concessão de prisão domiciliar em casos excepcionais, mesmo para condenados em regime fechado, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida. 4. No caso, a apenada não demonstrou ser a única pessoa capaz de cuidar da neta, especialmente considerando o ambiente de risco em que a adolescente estava inserida. 5. A adolescente está sob cuidados institucionais adequados, recebendo acompanhamento médico e psicológico, o que afasta a alegação de vulnerabilidade extrema
. 6. A apenada possui histórico de envolvimento em atividades criminosas, inclusive utilizando menores, o que desaconselha a concessão do benefício. lV. Dispositivo 7. Ordem denegada. (STJ; HC 847.941; Proc. 2023/0297034-8; SC; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 15/10/2024; DJE 12/11/2024).

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, preservando incólume a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)